Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700128-41.2022.8.07.0000 PACIENTE: FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA IMPETRANTE: SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS, DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a medida liminar foi analisada em sede de plantão judicial ao Num. 31783533, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator